Tribunal: TJMT
Processo: 1024439-83.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024439-83.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - ART. 22, § 2º DA LEI N. 8.906/94 E § 2º DO ART. 85 DO CPC/15 - TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, PARA MANTER O VALOR DE R$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS), CONDIZENTE COM DEMAIS DEMANDAS JÁ ANALISADAS POR ESTA E. CÂMARA. - OMISÕES NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REDISCUTIR A MATÉRIA - RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma dessas situações.
R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 1024439-83.2022.8.11.0041.

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em desfavor de acórdão proferido em ID n. 259048658 que
NEGOU PROVIMENTO

ao Recurso interposto pelo Embargante.

Sustenta o Banco Recorrente a ocorrência de omissão e contradição, reprisando as razões da Apelação, porquanto houve estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro.

Menciona
“omissão e contradição quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final”.
Alega a existência de Termo de Quitação.

Argui omissão no
quantum
arbitrado, bem como na distribuição do ônus sucumbencial.

Prequestiona
“Outrossim, não obstante a redação do artigo 1.025 do CPC, requer-se a este E. Tribunal que se digne a promover o prequestionamento expresso dos artigos: 113, §1º, incisos I, II e III, 421, parágrafo único, e 421-A e 476, e 884, todos do Código Civil; 85, §2°, 337, XI, 489, §1°, incisos II, III, IV e VI, e 927, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, e 22, §2°, da Lei Federal nº 8.906/94 (Estatuto da OAB)
.”

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de o Embargante
BANCO BRADESCO S.A.
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

suscitarem a ocorrência de omissão no
decisum
, dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo.

Embora o Recorrente alegue que o Acórdão fora omisso porque não se manifestou quanto:

·

“a estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro”

·

condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final”. Existência de Terno de Quitação.

·

“Ao quantum arbitrado, bem como na distribuição do ônus sucumbencial.”

·

“a nova redação do § 2º do art. 22 da Lei nº 8.906/1994”

Tais questões foram expressamente analisadas nos Apelos, não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber:

“...Como relatado, cuida-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença que, na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedente a demanda nos seguintes termos “Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em desfavor do Banco Bradesco S/A, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”.

Verifica-se dos autos que as partes celebraram Contrato para Prestação de Serviços Jurídicos (e Aditivos) em 19/02/2016, e que a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços, antes do término oficialmente pactuado, em 19/11/2020.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados nos processos: n. 0000914-53.2012.8.14.0301, 0028399-91.2013.8.14.0301, 0000254-93.2014.8.22.0001 e 0634820-54.2013.8.04.0001.

Pretendendo que lhe fossem pagos honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB.

A seu turno, defende a Instituição Financeira que devem ser observadas as disposições contratuais firmadas entre as partes, que estabelecem o pagamento de honorários advocatícios por etapas no processo, de modo que arbitrando o pretendido, somente seria admissível caso não houvesse ajuste contratual acerca de tal verba.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários ad exitum, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato do objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecimento ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu in casu, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Desse modo, em que pese a instituição financeira já tenha efetuado pagamentos parciais por trabalhos executados pelo autor/apelante, este faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do banco requerido, e demais particularidades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

No caso, pelo que se verifica da cláusula 6.9 do contrato firmado entre as partes, que trata de Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse, constam honorários em 10% sobre o valor da recuperação final ou sobre o valor dos bens, in verbis:

“6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE: (...) Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA. Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Quanto ao termo de quitação, frisa-se que o presente termo não é argumento para isenção do pagamento dos honorários arbitrados, nos termos da fundamentação retro.

Ademais, os Termos de Quitação juntados pelo Banco Requerido não se prestam para eximir a instituição financeira de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Nesse passo, extrai-se dos documentos colacionados pelo próprio autor/apelante para comprovar o trabalho por ele desempenhado nos processos:

“ Processo nº 0000914-53.2012.8.14.0301. Comarca de Belém/PA.

A cópia dos autos anexada a exordial demonstra que o apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação ao atuar na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial em desfavor de SG RAMOS COM. REP. E SERVIÇOS LTDA., FABIO DOS SANTOS OLIVEIRA, KLEITON GONÇALVES RAMOS, ULYSSES DE SOUZA COELHO E ALEXANDRE DE SOUZA COELHO pugnando pelo pagamento do valor de R$ 852.566,20 (oitocentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte centavos).

A aça o foi ajuizada em 05/01/2012, por outro escrito rio, e a petição inicial foi recebida com fixação o de honorários em 20% sobre o valor do debito em execução.

O escrito rio apelante iniciou sua atuação no processo em questão a partir da data de 11/10/2016, quando juntou procuração aos autos.

Nesse interim, o Banco Aymore Financiamento S/A compareceu aos autos, como terceiro interessado, requerendo o cancelamento de restrição sobre o veículo Peugeot 207 Passion XR 1.4, alegando que o devedor na o era mais o proprietário.

O referido banco informou que celebrou contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária junto com o requerido Ulysses de Souza Coelho, todavia, esse foi descumprido. Frente a isso, apo s a cobrança extrajudicial realizada, o devedor teria efetuado a devolução amigável do veículo. Contudo, o banco, ao consultar a situação do veículo junto ao DETRAN, constatou a existência de duas restrições judiciais.

O juízo deferiu o pedido de desbloqueio judicial do veículo, contudo, determinou a penhora dos direitos pertencentes ao devedor, decorrentes do contrato. Ademais, determinou a realização de uma nova pesquisa, nos sistemas on-line Bacenjud e Renajud, em busca de ativos e bens.

A penhora via BACENJUD foi parcialmente frutífera, todavia, os valores bloqueados foram ínfimos em comparação ao valor atualizado do debito, que perfazia o montante de R$ 2.175.830,12 (dois milho es, cento e setenta e cinco mil, oitocentos e trinta reais e doze centavos). Logo, o apelante requereu a desconstituição da penhora, bem como a realização de consulta via sistema RENAJUD. Alem disso, solicitou que fosse expedido ofício para a Delegacia da Receita Federal (DRF), para buscar informações sobre bens e ativos disponíveis em nome dos devedores.

Por meio da pesquisa no sistema RENAJUD, foram encontrados veículos e a parte apelante informou o seu interesse nos bens localizados e requereu o detalhamento dos veículos para analisar sua disponibilidade para penhora.

Ocorre que, após todo este diligente trabalho desenvolvido ao longo de mais de 4 (quatro) anos, na data de 19/11/2020, o recorrente foi notificado da rescisão contratual e da revogação de seus poderes outorgados por procuração, restando, assim, impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

Processo nº 0028399-91.2013.8.14.0301. Comarca de Belém/PA.

Do mesmo modo, o apelante com seu costumeiro zelo e dedicação

atuou na Ação de Execução de Cédula de Crédito Bancário em desfavor DE SAMUEL FIGUEIRA GUANAIS E MARILU ARAUJO GUANAIS, Pugnava-se pelo pagamento do valor de R$ 151.071,67 (cento e cinquenta e um mil, setenta e um reais e sessenta e sete centavos).

A ação foi ajuizada em 16/05/2013, por outro escrito rio, e a petição inicial foi recebida com fixação o de honora rios em 10% sobre o valor do debito. A cédula possuía como garantia hipoteca ria um terreno urbano, com área total de 604,51 m2, localizado no município de Belém-PA.

O escritório autor iniciou sua atuação no processo em questão a partir da data de 29/08/2019, quando juntou procuração aos autos. Frente a tentativa negativa de citação, o apelante manifestou-se nos autos para requerer a consulta de endereço por meio do sistema INFOJUD.

Contudo, após o diligente trabalho desenvolvido, na data de 19/11/2020, o recorrente foi notificado da rescisão contratual e da revogação de seus poderes outorgados por procuração, restando, assim, impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

Processo nº 0000254-93.2014.8.22.0001. Comarca de Porto Velho/RO.

Igualmente, o apelante com seu costumeiro zelo e dedicação atuou na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial em desfavor G. M. COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – ME, JOSÉ GERALDO GONTIJO DE MENDONÇA, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 508.024,52 (quinhentos e oito mil, vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

A aça o foi ajuizada em 06/12/2013, e trata-se de execução de Nota Promissória, a qual possua como garantia o seguinte bem: 50% do imóvel lote de terras urbano nº 477, quadra 072, setor 12, loteamento bairro Agenor de Carvalho, com área de 425m2, localizado no município de Porto Velho/RO, matriculado sob o nº 37.710.

A petição inicial foi recebida com Fixação de honorários em 10%.

O apelante foi intimado para se manifestar sobre o retorno negativo do AR de citação, momento no qual requereu a tentativa de citação por Oficial de Justiça no endereço contido na inicial.

Contudo, não foi possível localizar os devedores, uma vez que, conforme informado na certidão, no local onde seria a empresa devedora estava instalada uma farmácia e onde o devedor se localizaria existe apenas um hotel, no qual o proprietário informou que o desconhece.

Dessa feita, o apelante diligenciou novo endereço e solicitou o desentranhamento do mandado e, em ato continuo, juntou o comprovante de pagamento das custas de diligencia. Todavia, a tentativa foi infrutífera, pois na o foram encontrados os devedores.

Assim sendo, o apelante requereu a tentativa de citação em novo endereço diligenciado. Mais uma vez a tentativa foi inexitosa e o apelante foi intimado para se manifestar.

O apelante diligenciou outro endereço, no qual poderiam ser encontrados os devedores, e solicitou novamente o desentranhamento do mandado para possibilitar que o Oficial de Justiça realizasse seu cumprimento.

Diante da tentativa infrutífera e do esgotamento dos meios possíveis de localização dos devedores, o apelante requereu a citação por edital. O juízo indeferiu o pleito, fundamentando que a parte apelante não realizou todas as diligencias possíveis, como a pesquisa pelo RENAJUD e INFOJUD.

Intimado, o apelante requereu a pesquisa de endereços em nome dos devedores por meio do sistema INFOJUD. O pleito foi deferido, contudo, na o foram disponibilizados os resultados das pesquisas nos autos. Dessa forma, o apelante solicitou a disponibilização dos endereços para o prosseguimento do feito.

Apos, o apelante peticionou nos autos informando que os endereços localizados já haviam sido diligenciados e, diante disso, solicitou novamente a citação editalícia. O pleito foi deferido.

O edital foi expedido e o apelante juntou o comprovante de pagamento, bem como o comprovante de sua devida publicação. Considerando o decurso do prazo editalício, o juízo determinou a designação da Defensoria Publica do Estado como curadora especial do feito.

Em manifestação, a Defensoria Publica devolveu os autos sem opor Embargos a Execução, pois não observou nenhuma irregularidade passível de defesa, e solicitou o prosseguimento do feito.

O autor requereu a penhora on-line, por meio do sistema BACENJUD, ate o limite do debito, que perfazia o montante de R$ 1.381.972,22 (um milha o, trezentos e oitenta e um mil, novecentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos). Em vista da tentativa de penhora infrutífera, o autor solicitou a restrição de veículos e eventual bloqueio, por meio do sistema RENAJUD.

Intimado para se manifestar sobre a pesquisa, o apelante informou na o possuir interesse na penhora do bem, uma vez que ele possua restrição de transferência.

Dessa forma, requereu que fosse oficiada a Delegacia da Receita Federal (DRF) para solicitar co pias da declaração de renda e bens em nome dos devedores.

O juízo deferiu a quebra de sigilo fiscal, por meio do sistema INFOJUD, e informou que a parte apelante deveria comparecer a Vara para consultar as informações obtidas. Nessa senda, o apelante informou que enviaria um representante para analisar o resultado da pesquisa e, assim, requereu a juntada do substabelecimento.

Apo s a observação dos documentos requeridos, o autor peticionou nos autos manifestando sobre os fortes indícios de ocultação patrimonial por parte dos devedores. Logo, solicitou a apreensão da CNH dos devedores, o bloqueio de todos os carto es de credito, a suspensa o dos passaportes e a negativação de seus nomes.

O juízo indeferiu parcialmente o pedido, fundamentando que as medidas requeridas seriam inúteis para promover o pagamento do debito, todavia, deferiu o pedido de negativação do nome dos devedores, por meio do sistema SERASAJUD. Em seguida, intimou o apelante para realizar a juntada das custas.

Contudo, após o diligente trabalho desenvolvido durante mais de 6 (seis) anos, na data de 19/11/2020, o recorrente foi notificado da rescisão contratual e da revogação o de seus poderes outorgados por procuração, restando, assim, impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

Processo nº 0634820-54.2013.8.04.0001. Comarca de Manaus/AM.

De igual modo, o apelante com seu costumeiro zelo e dedicação atuou na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial em desfavor DE MANNOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., ELIZABETH SOUZA DA SILVA, REGINALDO BARROS DE SOUZA E CARLOS AUGUSTO ARAUJO COELHO, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 796.223,92 (setecentos e noventa e seis mil, duzentos e vinte e tres reais e noventa e dois centavos).

A aça o foi ajuizada em 22/11/2013 e a petição inicial foi recebida com fixação o de honora rios em 20% sobre o valor do debito em execução. Tendo em vista a não localização dos devedores nos endereços constantes na inicial, o apelante diligenciou novos endereços para que fosse realizada uma nova tentativa de citaçao.

Em vista de outra tentativa infrutífera, o apelante diligenciou novos endereços.

Contudo, houve um longo lapso temporal sem que houvesse o cumprimento do mandado de citação e, diante disso, o apelante pugnou pelo chamamento do feito a ordem.

Houve uma nova tentativa nos endereços atualizados, contudo, não foi possível proceder com a citação dos devedores. Dessa forma, a parte apelante se manifestou nos autos informando que já diligenciou mais de seis endereços para tentar encontrar os devedores, e, mesmo assim, não foi possível a citação. Assim, requereu a pesquisa de novos endereços por meio dos sistemas disponíveis ao Judiciário.

Dentre os endereços encontrados na pesquisa, um ainda na o tinha sido diligenciado. Assim, o apelante requereu uma nova tentativa, a qual restou infrutífera.

Frente ao esgotamento das opções, o apelante pugnou pela citação por edital, a qual foi deferida pelo juzo, que determinou também, em caso de revelia, a intimação da Defensoria Publica para se manifestar.

Contudo, após o diligente trabalho desenvolvido durante mais 7 (sete) anos, na data de 19/11/2020, o recorrente foi notificado da rescisão contratual e da revogação de seus poderes outorgados por procuração, restando, assim, impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.”

Em 19/11/2020 ocorreu a Rescisão contratual com o banco Apelado.

Dessa maneira, embora tratar-se de 4 processos, em consonância com o disposto no §2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 e considerando a natureza das demandas objeto da ação executiva, o tempo despendido pelo advogado, deve ser mantido os honorários fixados em sentença, condizente com demais demandas já analisadas por esta E. Câmara.

A seu turno, alega a Apelante Galera Mari e advogados Associados que a atual redação do art. 22, §2º, da Lei n. 8.906/1994, não menciona mais a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC, que determinam a fixação dos honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Entretanto, deve-se ressaltar, conforme fundamentação retro, que a celeuma não se trata de fixação/arbitramento de honorários de sucumbência, mas sim de honorários contratuais existindo, na espécie, contrato prevendo a fixação de honorários conforme atos processuais praticados pelo advogado, de forma que a referida verba deve ser arbitrada de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados e o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recursos interpostos pelo BANCO BRADESCO e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS .

Por derradeiro, diante do desprovimento do recurso do Banco Bradesco, nos termos do art. 85, §11° do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para o novo importe de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação. É como voto.”.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) (destaquei)

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025